Tribunal: TJES
Processo: 5003327-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003327-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003327-68.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : DANIELA CORRÊA TABELINI ALTOÉ E

KELLY CRISTINA CORRÊA TABELINI

ADVOGADO : MARLON CÉSAR CAVALCANTE DE ATHAYDE E OUTRA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES
S.A.

ADVOGADOS : LEONARDO VARGAS MOURA E OUTROS

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DANIELA CORRÊA TABELINI ALTOÉ
e
KELLY CRISTINA CORRÊA TABELINI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, na demanda monitória proposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES S.A.
, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (id. 821002), as Agravantes sustentam que (i) não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a empresa GTN Granitos Ltda, da qual são sócias, vem passando por dificuldades financeiras, o que ensejou o pedido de recuperação judicial; (iii) o Magistrado
a quo
sequer as intimou para comprovar o preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita, antes de indeferir o pedido; (iv) há ausência de fundamentação na decisão, em relação à segunda Agravante; (v) a circunstância de a primeira Agravante ser blogueira não pressupõe a sua possibilidade financeira; (vi) a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção de veracidade, somente sendo elidida por prova em contrário, e (vii) a manutenção da decisão agravada acarreta o cerceamento de defesa, agrava sua condição econômico-financeira e viola o amplo acesso à justiça.

Assim, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Na decisão interlocutória (id. 854089), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Nas contrarrazões (id. 1007936), o Agravado suscita o não conhecimento, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 27 de abril de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003327-68.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : DANIELA CORRÊA TABELINI ALTOÉ E

KELLY CRISTINA CORRÊA TABELINI

ADVOGADO : MARLON CÉSAR CAVALCANTE DE ATHAYDE E OUTRA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES
S.A.

ADVOGADOS : LEONARDO VARGAS MOURA E OUTROS

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento cinge-se à concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita, nos embargos opostos pelas Agravantes na demanda monitória.

As Agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando que (i) não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a empresa GTN Granitos Ltda, da qual são sócias, vem passando por dificuldades financeiras, o que ensejou o pedido de recuperação judicial; (iii) o Magistrado
a quo
sequer as intimou para comprovar o preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita, antes de indeferir o pedido; (iv) há ausência de fundamentação na decisão, em relação à segunda Agravante; (v) a circunstância de a primeira Agravante ser blogueira não pressupõe a sua possibilidade financeira; (vi) a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção de veracidade, somente sendo elidida por prova em contrário, e (vii) a manutenção da decisão agravada acarreta o cerceamento de defesa, agrava sua condição econômico-financeira e viola o amplo acesso à justiça (id. 821002).

Em contraditório recursal, o Agravado suscita o não conhecimento, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso (id. 1007936).

Pois bem.

Sigo ao exame do recurso, nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELO AGRAVADO:

O Agravado argui o não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Segundo afirma, o disposto no art. 101, § 1º, do CPC/15 prevê que o recorrente está dispensado do pagamento das custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. E se confirmada a denegação da decisão, o recorrente terá o prazo de 05 (cinco) dias para recolher as custas, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do seu § 2º.

Acrescenta, ainda, que este relator negou a gratuidade através da decisão interlocutória (id. 854089), sem que as Agravantes efetuassem o recolhimento do preparo.

Em primeiro lugar, consigno que a referida decisão interlocutória (id. 854089), apenas indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada pelas Agravantes, recebendo o recurso no efeito suspensivo.

Além disso, em se cuidando de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita no processo principal, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade, sobretudo quando a única controvérsia devolvida no recurso é a necessidade das Agravantes em obter o benefício.

Seria incoerente exigir das Agravantes o recolhimento do preparo, quando justamente se está discutindo a ausência de condições financeiras em arcarem com as despesas do processo e os honorários de advogado.

Sobre o assunto, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1.
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo.
Não incidência da Súmula 187/STJ.

2. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)” (destaquei)

Logo,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO:

Sobre a assistência judiciária gratuita, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1.
Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (destaquei)

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso, as Agravantes são demandadas na monitória para o implemento da dívida de R$ 27.494,84 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas Agravantes nos embargos, em razão dos fatos e evidências encontrados nas redes sociais. Em relação à primeira Agravante, inclusive, aduziu que a mesma se identifica como blogueira, ostenta uma vida luxuosa, de grandes aquisições e exibe uma vida de pleno conforto (id. 821011).

Muito embora as Agravantes reclamem que a decisão agravada carece da devida fundamentação em face da segunda Agravante, bem como que não lhes foi oportunizado comprovar o preenchimento dos requisitos antes do indeferimento do benefício, verifico que elas trazem no presente recurso documentos que entendem ser suficientes à análise do pedido.

Examinando com atenção os elementos dos autos, percebo que, realmente,
não
se cuida de hipótese de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nenhum dos argumentos trazidos pelas Agravantes encontra identidade nos documentos, relativamente à precariedade financeira. A primeira Agravante sequer comprovou que os produtos e estabelecimentos que aparecem em sua rede social são frutos de parceria de troca pelo produto/serviço, e não por dinheiro.

Ao contrário do que é alegado, as Agravantes possuem considerável patrimônio em seus nomes (id. 821003), sendo sócias proprietárias de duas empresas, a GTN Granitos Ltda e a Real Pedra Indústria e Comércio Ltda EPP, esta última com capital social avaliado em R$ 1.256.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil reais) (id. 821009).

Em que pese ao deferimento do processamento da recuperação judicial à GTN Granitos Ltda, pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos n.º 0013538-26.2017.8.08.0011 (id. 821010), essa circunstância não pressupõe, automaticamente, a gratuidade da justiça às Agravantes, se a empresa vem mantendo a sua atividade empresarial.

As Agravantes deveriam ter apresentado documentos contábeis, como, extratos bancários, declarações de imposto de renda ou a título de distribuição dos lucros das empresas, para demonstrar que não estão em condições de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, o que não ocorreu.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes, sem que se possa falar em violação ao amplo acesso à justiça ou cerceamento de defesa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003327-68.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : DANIELA CORRÊA TABELINI ALTOÉ E

KELLY CRISTINA CORRÊA TABELINI

ADVOGADO : MARLON CÉSAR CAVALCANTE DE ATHAYDE E OUTRA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES
S.A.

ADVOGADOS : LEONARDO VARGAS MOURA E OUTROS

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existem elementos suficientes e capazes de afastar essa condição. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.